Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e Outros contra a r. decisão Id. 14814141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Processo n. 0703486-79.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que entendeu que o valor devido no título executivo judicial deve ser apurado por meio de liquidação. Os Agravantes requerem, na petição Id. 24054703, que não seja conhecido o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto, sob o argumento de que já foi realizada perícia e homologado o laudo pericial. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o objeto do presente Agravo de Instrumento o provimento jurisdicional pretendido não tem mais utilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora